Tribunal: STF
Processo: HC 173866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental e manteve a decisão mediante a qual, por aplicação do enunciado da Súmula nº 606/STF, se negou seguimento ao habeas corpus. 
    Por intermédio de petição incidental, a defesa formula pedido de destaque para o julgamento presencial do caso (Petição/STF nº 21886/20).
    Decido.
    Versa o art. 4º da Resolução STF nº 642/19, alterado pela Resolução nº 669/20, o seguinte:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 
    I - por qualquer ministro; 
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;” (grifos nossos)
    Verifica-se, portanto, que, embora haja previsão para pedido de destaque, o seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Feito esse registro, anoto não vislumbrar na espécie nenhuma especificidade para justificar o seu julgamento fora do ambiente virtual, mormente se levarmos em conta que a impetração foi manejada contra decisão colegiada da Primeira Turma do Supremo, atraindo de forma incontroversa o enunciado da Súmula nº 606 da Corte.
    Anoto, por fim, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o aresto embargado, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que, como dito, não é o caso.
    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente